Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Multi Agropastorial Ltda. – ME em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – determinara a intimação do perito nomeado pelo Juízo para que esclareça se considerara, em seus cálculos, os valores devolvidos nas operações objeto da ação, na forma de devolução prevista na Lei Federal no 8.088/90, contabilizados nos SLIP/XER 712 com a nomenclatura ‘COR-REV.RECEITAS’ e ‘JUR- REV.RECEITAS’. Salientara o provimento guerreado que somente afiguram-se passíveis de devolução os valores correspondentes aos pagamentos efetivamente realizados pela agravante, de modo que a quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei de no. 8.088/1990 não é passível de devolução, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com reforma da decisão guerreada, afastando-se qualquer abatimento sobre o crédito executado proveniente da Lei no 8.088/1990. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que maneja em desfavor do agravado liquidação provisória individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural e subsistentes no mês de março de 1990. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia contábil e, após a confecção do laudo pericial, houvera controvérsia sobre os juros Proagro, abatimento negocial, indenização Proagro e abatimentos da Lei no 8.088/1990. Informara que, no tocante à cédula de crédito rural no 89/00278-4, o perito nomeado pelo Juízo acolhera o inconformismo formulado pelo agravado e decotara das diferenças a serem repetidas os valores correspondentes à indenização Proagro, no valor de R$2.305.927,03 (dois milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos), ao abatimento negocial, no importe de R$595.844,71 (quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), e aos juros Proagro. Noticiara que anuíra com aludidos abatimentos, que incidiram sobre as diferenças a serem repetidas, tendo em vista que o extrato Slip-XER das operações relativas à cédula de crédito rural no 89/00278-4, exibido pelo agravado, positivara que o débito contratado experimentara deduções provenientes daquelas rubricas. Observara que, em contrapartida, não sobeja possível deduzir do valor das diferenças a serem repetidas qualquer valor decorrente das devoluções autorizadas pela Lei no 8.088/1990. Pontuara que, no laudo pericial, o experto enfatizara que os abatimentos atrelados à Lei no 8.088/1990, constantes dos Demonstrativos de Conta Vinculada exibidos pelo agravado, divergem dos lançamentos positivados nos extratos oficiais Slip-XER vinculadas às operações relativas à cédula de crédito rural. Defendera que, nesse contexto, inviável que o crédito executado experimente o decote proveniente dos abatimentos autorizados pela Lei no 8.088/1990. Registrara que não sobeja possível conferir legitimidade às informações constantes nos Demonstrativos de Conta Vinculada, por se tratar de documento em formato de extrato produzido manualmente, notadamente quando não encontra ressonância nos extratos oficiais Slip-XER. Consignara que o Demonstrativo de Conta Vinculada traduz documento particular, que, à luz do art. 408 CPC, presume-se verdadeiro unicamente em relação ao seu signatário. Realçara que, assim, ressoa incabível assimilar como escorreito o ‘Demonstrativo de Conta Vinculada’ que prevê, isoladamente, abatimentos da Lei 8.088/90, diante da divergência com o extrato oficial da época (Slip-XER). Ressaltara que, demais disso, não há comprovação de que fora beneficiada pela Lei no 8.088/90. Assinalara que o título executivo rechaçara a hipótese de considerar os abatimentos provenientes da Lei no 8.088/1990, ao assentar que a interpretação feita pelo banco do artigo 6o da Lei 8.088/90 fora equivocada, tornando por ilegal o índice por ele adotado na correção dos financiamentos rurais, inviabilizando a análise do tema em sede de liquidação/cumprimento do julgado. Asseverara, então, a higidez do laudo pericial confeccionado em observância estrita ao extrato oficial Slip-XER. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Multi Agropastorial Ltda. – ME em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – determinara a intimação do perito nomeado pelo Juízo para que esclareça se considerara, em seus cálculos, os valores devolvidos nas operações objeto da ação, na forma de devolução prevista na Lei Federal no 8.088/90, contabilizados nos SLIP/XER 712 com a nomenclatura ‘COR-REV.RECEITAS’ e ‘JUR- REV.RECEITAS’. Salientara o provimento guerreado que somente afiguram-se passíveis de devolução os valores correspondentes aos pagamentos efetivamente realizados pela agravante, de modo que a quitação proveniente dos abatimentos permitidos pela Lei de no. 8.088/1990 não é passível de devolução, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com reforma da decisão guerreada, afastando-se qualquer abatimento sobre o crédito executado proveniente da Lei no 8.088/1990. Consoante o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no ambiente do cumprimento provisório de sentença que a agravante maneja em desfavor do agravado com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, instara o perito para esclarecer se, nos cálculos do crédito executado, foram decotados os abatimento provenientes da Lei no 8.088/1990. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. A agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja a agravante, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a deflagração da vertente liquidação de sentença. Assim, aviada a pretensão com base no título formado, durante o trâmite processual fora determinada a realização de perícia contábil destinada à liquidação do crédito eventualmente detido pela agravante, nos seguintes termos[1]. “Forte nessas razões, indefiro o pedido de suspensão e determino o regular prosseguimento do feito, com a nomeação de perito para dirimir a controvérsia instaurada acerca dos valores devidos ao autor, com base no julgado que se pretende liquidar (referente ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período nos empréstimos de agricultores), analisando-se, ainda, os documentos e pareceres elucidativos juntados aos autos pelas partes. Em se tratando de questão de ordem técnica, inerente a conhecimentos contábeis, determino a realização de perícia para tal finalidade, nomeando como perito oficial para efetivá-la o Sr. Fernando Cezar Guarany, cujos dados encontram-se assentados na Secretaria deste Juízo.” Posteriormente, fora o agravado intimado a apresentar os extratos originais das cédulas rurais firmadas pela agravante no formado Slip para lastrear a perícia, confira-se[2]: “(...)Assim, intime-se a parte ré para que comprove o depósito judicial dos honorários periciais propostos sob ID 76864433 - Pág. 2 (R$ 9.000,00), bem como apresente os extratos originais das cédulas rurais nos 89/00278-4 e 89/00378-0 no formato ‘Slip’ de sorte a instruir a perícia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. (...)” Os extratos no formato Slip foram coligidos[3] e, em seguida, fora colacionado aos autos o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo, positivando o crédito executado em R$2.747.608,81(dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos)[4]. O agravado insurgira-se contra o apurado, tendo alegado, em suma, que a agravante fora beneficiada com a devolução prevista na Lei no 8.088/1990[5] e acostara demonstrativo de cálculo[6]. A agravante, outrossim, não anuíra com o apurado[7]. Diante dessa circunstância fora proferida decisão fixando, dentre outras questões, que a condenação debitada ao agravado deve compreender apenas os pagamentos efetivamente realizados pela agravante, de modo que os descontos provenientes da Lei no 8.088/1990 devem ser considerados, sob pena de enriquecimento ilícito, como retrata o abaixo reproduzido[8]: “Trata-se de liquidação provisória da sentença proferida na ACP 94.008514-1, referente aos créditos oriundos das seguintes operações de financiamento rural, alcançada pelo acórdão proferido no REsp 1.319.242/DF, objeto da ACP: Cédulas Rurais no 89/00278- 4, n° 89/00378-0 e n° 89/00251-2. Ante a divergência das partes quando dos cálculos contábeis, foi designada perícia sob ID 74427353. O Perito apresentou o laudo sob ID 97265889, oportunidade em que suscitou dúvidas em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%), questionando se "deve ser considerado o percentual de 100% (cem por cento) sobre a diferença independentemente do pagamento pelo mutuário do saldo devedor da operação (entendimento da autora) ou se deve ser considerado o percentual sobre os pagamentos realizados pelo mutuário (entendimento do réu)’. Pois se a condenação independe dos efetivos pagamentos realizados pelo mutuário (tese do autor), o valor da condenação corresponde a R$3.644.922,38 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), entretanto, se a condenação deve considerar somente os efetivos pagamentos realizados pelo mutuário (tese do réu), o valor da condenação corresponde a R$ 2.618.834,65 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Intimados, ambas as partes se indurgiram sob ID 99326742 e ID 99550400. Decido. Inicialmente, esclareço que a condenação deve considerar os efetivos pagamentos realizados, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. No mesmo sentido, quanto aos descontos da Lei no 8.088/90, embora não se vislumbre o dito abatimento no título executivo judicial, os mesmos devem ser considerados, caso tenham sido restituídos, já que afetam diretamente o quantum devido. Nada a prover acerca da insurgência afeta aos juros de mora, eis que estes correm da citação ocorrida na ação civil pública de origem, bem como quanto ao seguro Proagro, eis que tal demanda não se subsumiria ao título executivo, vez que a causa de pedir é diversa. Ademais, verifico que deve ser aplicada a incidência dos encargos de atualização monetária da Justiça Federal, ante a concordância de ambas as partes. Diante disso, intime-se o expert para retificar os cálculos realizados, observando-se o que restou determinado nesta oportunidade, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para prestar esclarecimentos sobre os valores correspondentes à Lei no 8.088/90 e aos ‘juros-proagro’. Cumprida a determinação, dê-se vista às partes.” O nobre experto prestara esclarecimentos, informando que nos extratos Slip XER exibidos pelo agravado não foram contabilizados valores relativos ao abatimento da Lei no 8.088/1990. Reproduz-se, por oportuno, os esclarecimentos periciais[9]: “(...) O resultado da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), abatendo os efetivos pagamentos realizados, atualizada pelos índices da Justiça Federal desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 2.747.608,81 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos), posicionado em 31/10/2021 (...) Esclareço que nos SLIP/XER 712 não estão contabilizados valores com o histórico ‘DEVOLUÇÃO – LEI 8.088’. Os valores que o requerido alega que se referem ao referente ao histórico ‘DEVOLUÇÃO – LEI 8.088’ estão contabilizados nos SLIP/XER 712 com os históricos ‘COR-VER. RECEITAS’, ‘JRS-VER. RECEITAS’, conforme prova abaixo: (...)” O agravado novamente insurgira-se contra as alegações do perito e defendera a necessidade de se decotar do montante apurado os valores correspondentes ao abatimento da Lei no 8.088/1990 que foram identificadas no extrato Slip/XER sob as rubricas COR-VER Receitas e JRS-VER Receitas[10]. A agravante, de sua vez, concordara com os esclarecimentos e postulara a homologação do apurado[11]. Sobreviera, em seguida, decisão que, fixando que os descontos relativos à Lei no 8.088/1990 devem ser considerados nos cálculos do crédito executado, intimara o perito para esclarecer se essa circunstância fora considerada no momento dos cálculos do crédito executado, confira-se[12]: “(...) Em cumprimento aos esclarecimentos acerca dos parâmetros a serem adotados nos cálculos contábeis para a liquidação das Cédulas Rurais no 89/00278- 4, n° 89/00378-0 e n° 89/00251-2 de ID 100393964, o expert apresentou o Laudo de ID 107914470, onde informa que o crédito total devido em favor do autor é de R$ 2.747.608,81, atualizado em 31/10/2021, referente às cédulas no 89/00278- 4, n° 89/00378-0. A parte ré apresenta a impugnação de ID 108862281, alegando que os lançamentos sob a rubrica CORREV. RECEITAS e JRS-REV não foram amortizações do autor e requer a compensação da devolução da lei federal 8.088/90, devidamente identificada no slip/xer sob as rubricas COR-REV. RECEITAS e JRS-VER RECEITAS. A parte autora apresentou anuência aos cálculos do expert sob ID 108870261. Decido. (...) Intime-se o expert para prestar esclarecimentos acerca da insurgência de ID 108862281, quanto ao cálculo realizado em relação às cédulas 89/00278- 4, n° 89/00378-0, no prazo de 10 (dez) dias, eis que conforme fora determinado anteriormente sob ID 100393964, só devem ser considerados os pagamentos efetivamente realizados pelo autor e os descontos da Lei no 8.088/90, devem ser considerados, caso tenham sido restituídos, já que afetam diretamente o quantum devido. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos.” A agravante comparecera aos autos, defendendo a prescindibilidade da intimação do perito, ocasião em que postulara “a conclusão do feito para que o desfecho da controvérsia afeta à Lei 8088/90 seja imposto por decisão judicial à luz da força probante de cada um dos documentos que integram o acervo do requerido”[13]. O agravado, em contrapartida, sustentara a necessidade de realização de novos cálculos pelo perito, decotando-se do montante apurado os abatimentos originários da Lei no 8.088/1990[14]. Adviera, então, o provimento guerreado, que determinara a intimação do perito para que esclareça se considerara, em seus cálculos, os valores devolvidos nas operações objeto desta lide, na forma de devolução da Lei Federal no 8.088/90, contabilizados nos SLIP/XER 712 com a nomenclatura ‘COR-REV.RECEITAS’ e ‘JUR- REV.RECEITAS’, tendo em vista que deve ser realizado o abatimento correspondente, in verbis[15]: “O feito pende de liquidação das cédulas rurais no 89/00278- 4 e 89/00378-0. Em atenção à insurgência de ID 110096594, verifico que os valores devolvidos nas operações objeto desta lide, na forma de devolução da Lei Federal no 8.088/90, estão contabilizados nos SLIP/XER 712 com a nomenclatura ‘COR-REV.RECEITAS’ e ‘JUR- REV.RECEITAS’, e, portanto, devem ser considerados , já que afetam diretamente o quantum devido, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Diante disso, prossiga-se nos moldes determinados sob ID 109591633.” Alinhados os fatos processuais relevantes, conforme pontuado, do aduzido depreende-se que a insurgência da agravante cinge-se à determinação judicial que, assentando que somente lhe pode ser repetido o importe correspondente ao que efetivamente saldara do montante imobilizado via do mútuo rural com a consideração da correção decotada, devendo ser decotado do crédito executado a quantia que fora amortizada pelo rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, determinara a intimação do perito para que esclareça sobre o decote individualizado. Essa solução se afigura legítima e imperativa, desde que evidenciada a amortização apregoada. Com efeito, se a mutuária não despendera parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo rebate originário da Lei Federal no 8.088/1990, sobeja inexorável que não pode ser contemplada com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que o saldo devedor da cédula de crédito rural concertada pela agravante fora corrigido, em março-abril/1990, pelo IPC de 84,32%. Em atenção à sentença coletiva liquidanda, fora determinada a substituição do referido índice pelo BTNF de 41,28%. Especificamente quanto a essa diferença de correção monetária, o agravado afirmara que já restituíra parte dos valores à agravante, em 30/08/1990, mediante lançamentos a crédito sob a rubrica “Devolução Lei Federal 8.088”. Alegara que, à época, por decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências, e que fora aplicada na cédula rural firmada pela agravada, estando aludida movimentação devidamente estampada no extrato da operação coligida aos autos da ação principal. Defendera, assim, que os lançamentos a título de “Devolução Lei Federal 8.088/1990” não podem ser considerados como efetivo crédito em favor da agravada, porquanto já recompusera o saldo devedor com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%. Conquanto relevante as alegações formuladas pelo agravado, carecem de verossimilhança. De fato, eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento devem ser considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas à agravante, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da mutuária, já que causam alteração no valor da dívida. Ocorre, contudo, que o abatimento da quantia decorrente da “Devolução Lei no 8.088/1990” está condicionado à efetiva comprovação, pela instituição financeira, do decote, pois detém o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, se efetivamente comprovado pelo simples exame dos extratos de evolução contratual, deve ser abatido da quantia a ser repetida à agravante. No tocante, especificamente, ao rebate da Lei 8.088/90, é cediço que fora implementado em muitos contratos de financiamento rural, retratando verdadeiro ajuste de correção monetária aplicado à época para reposição de reconhecidas perdas decorrentes de aplicação da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990), que instituíra o conhecido plano de estabilização econômica Collor I. Deve ser destacado que, em março de 1990, em razão da inexistência de disciplina específica sobre os critérios de reajustamento que deveriam ser adotados para contratos de financiamento rural, até então atualizados pela poupança, o Banco do Brasil acabara aplicando indistintamente, em um primeiro momento, o índice de 84,32%. Posteriormente, aferindo que aos depósitos de cadernetas poupança foram aplicados índices diversos, de acordo com as suas respectivas datas-base, a instituição financeira revisara seu posicionamento em relação aos contratos de financiamentos rurais, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação - em substituição do citado índice de 84,32% - da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança (correspondente ao índice de 74,60%), então creditando em favor dos beneficiários a diferença daí decorrente (notadamente, 9,72%). Tais créditos ou rebates foram aplicados manualmente pela instituição financeira e beneficiaram apenas os contratos que enquadravam-se na situação acima individualizada, isso mesmo em período anterior à Lei 8.088/90, diploma que reconhecera a legitimidade do aludido procedimento, estabelecendo o seguinte, in verbis: “Art 6o Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Assinale-se que a prática não fora uniforme, tendo em vista que nem todos os contratos de financiamento rural foram oportunamente corrigidos, pois o critério interno adotado pelo Banco do Brasil não fora linear, pois dependia de cada agência envolvida. Outrossim, o mesmo ocorrera a época de creditamento, porquanto na maior parte das situações o rebate fora calculado pelo saldo de abril/90 ou pelo saldo de setembro/90. Na hipótese específica da cédula rural firmada pela agravante, o agravado coligira aos autos da ação principal demonstrativo de conta vinculada (operação 89/00278-3 elaborado na data de 22.07.2021, para apresentação no processo no 0737698.63.2019.8070001, manejado pela agravante[16]. No aludido extrato restara positivado que parte do valor mutuado fora amortizado por valores decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”. Ocorre, contudo, que não afigura-se possível conferir verossimilhança a referidos extratos, que apontam os valores que foram aplicados aos contratos na forma de devolução da Lei Federal no 8.088/90, tendo em vista a inexistência de qualquer outro documento que corrobore aludido procedimento. Até porque, conforme pontuado, o percentual adotado pela Lei no 8.088/1990, de 74,6%, nos termos do artigo 6o acima reproduzido, não fora imposto aos mutuários, mas apresentado como opção, devendo os interessados fazer a opção expressa pela atualização monetária do saldo devedor por tal índice. Assim, não havendo comprovação de que a mutuária realizara essa opção ou que ocorrera efetivamente a aplicação desse índice na cédula rural individualizada, não há como prosperar a alegação do agravado nesse sentido. Salienta-se que a demonstração do período em que o contrato de financiamento rural estivera ativo e a data de sua liquidação poderia ser feita pelos registros das operações originais mantidos pelo Banco, como o “slip” da operação. Contudo, no “slip” colacionado aos autos da ação principal não consta a ocorrência de descontos empregados na Cédula Rural Pignoratícia a título de “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”[17]. Destarte, inviável o decote postulado pelo agravado, no montante apurado pelo perito judicial, tendo em vista que não restara evidenciado que parte do mútuo fora quitado pelo rebote originário da Lei no 8.088/1990. Conforme esclarecera o perito, os extratos no formato Slip/XER não contabilizara os abatimentos originários da Lei no 8.088/1990, confira-se[18]: “(...) Esclareço que nos SLIP/XER 712 não estão contabilizados valores com o histórico ‘DEVOLUÇÃO – LEI 8.088’. Os valores que o requerido alega que se referem ao referente ao histórico ‘DEVOLUÇÃO – LEI 8.088’ estão contabilizados nos SLIP/XER 712 com os históricos ‘COR-VER. RECEITAS’, ‘JRS-VER. RECEITAS’, conforme prova abaixo: (...)” Assinale-se, ademais, que do cotejo dos extratos oficiais no formato Slip/XER com os demonstrativos de conta vinculada exibidos pelo agravado não se infere a coincidência de dados, pois as datas individualizadas pelo agravado em que teriam sido realizados os abatimentos decorrentes da Lei no 8.008/1990 não são reproduzidas nos extratos Slip/XER. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante reveste-se de plausibilidade, uma vez que não se afere, nessa análise perfunctória, que o crédito que lhe fomentado fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, o que obsta o decote determinado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível acertamento do valor do crédito que assiste à agravante. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com base nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74427353 - Pág. 3 (fl. 406) – ação principal. [2] - ID Num. 89831248 - Pág. 1 (fl. 529) – ação principal. [3] - ID Num. 90624594 - Pág. 1 a ID Num. 906528398 - Pág. 1 (fls. 532/618) – ação principal. [4] - ID Num. 97265889 - Pág. 1 a ID Num. 97265890 - Pág. 2 (fls. 641/672) – ação principal. [5] - ID Num. 99326742 - Pág. 1/10 (fls. 676/685) – ação principal. [6] - ID Num. 99329150 - Pág. 1 a ID Num. 99329151 - Pág. 1 (fls. 693/695) – ação principal. [7] - ID Num. 99550400 - Pág. 1/3 (fls. 699/701) – ação principal. [8] - ID Num. 100393964 - Pág. 1/2 (fls. 702/703) – ação principal. [9] - ID Num. 107914470 - Pág. 2/5 (fls. 724/727) – ação principal. [10] - ID Num. 108862281- Pág. 1/3 (fls. 733/735) – ação principal. [11] - ID Num. 108870261 - Pág. 1/3 (fls. 745/747) – ação principal. [12] - ID Num. 109591633 - Pág. 1 (fl. 748) – ação principal. [13] - ID Num. 110096594 - Pág. 1/2 (fls. 752/752) – ação principal. [14] - ID Num. 111496559 - Pág. 1/3 (fls. 757/759) – ação principal. [15] - ID Num. 112334283 - Pág. 1 (fl. 760) – ação principal. [16] - ID Num. 99329150 - Pág. 1 a ID Num. 99329151 - Pág. 1 (fls. 693/695) – ação principal. [17] - ID Num. 90624594 - Pág. 1 a ID Num. 90659318 - Pág. 1 (fls. 532/618) – ação principal. [18] - ID Num. 107914470 - Pág. 2/5 (fls. 724/727) – ação principal.